Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA CABREIRA ALVES DA FONSECA - CPF: 007.415.279-36 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), RONDON FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.429.905/0001-40 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADEMIA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito às peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RONDON FIT ACADEMIA LTDA visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c pedido de Danos Morais no 1004401-33.2023.8.11.0003, movida por JULIANA CABREIRA ALVES DA FONSECA ZAVIERUCHA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a requerida a devolver para a autora os valores que cobrou indevidamente da mesma, na forma dobrada e atualizados nos termos desta decisão; bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado nos termos desta decisão.

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões de Id.208279187, a recorrente sustenta que o pagamento de indenização no importe de R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos.

Assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral indenizável.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões de foram apresentadas no Id.208279191, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Evidencia-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, a instituição recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Cabe salientar que, as cobranças que são objetos da lide, foram efetuadas após o cancelamento do contrato de prestação de serviços da apelada, constando no sistema que “
Nenhum pagamento ficou pendente em nosso banco de dados
”, conforme Id.3842485.

Assim, se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (grifo nosso)

Cabível, portanto, a repetição em dobro do indébito.

Consigna-se, ainda, que é desnecessária a comprovação da má-fé por parte da prestadora de serviço, pelo consumidor, cabendo àquela comprovar causa que afaste a pretensão, ou seja, o engano justificável, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido segue a jurisprudência do c. STJ deste e. Sodalício:

“O Tribunal a quo assentou, com base nas provas dos autos, que a cobrança referente à prestação de água e esgoto, no caso, é indevida, e que a agravante não demonstrou engano justificável ao realizar a referida cobrança, impondo-se a restituição em dobro do indébito apurado.” (STJ. AgRg no AREsp 159.249/RJ. 2a Turma. Rel. Min. Humberto Martins. J. em: 17/05/2012 – Dje 25/05/2012).

“Tendo a consumidora efetuado o pagamento a maior, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, do CDC. Indevida a indenização por dano material, uma vez que foi pactuado entre as partes a isenção de pagamento do preço do pacote de chamadas nos três primeiros meses, como forma ressarcimento pela troca de operadora de telefone. Advinda da má prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, firmando contrato e não cumprindo, além de cobrar valor indevido, impõe-se o dever de indenizar. Se mostrando o valor fixado de modo adequado e coerente com os fatos, merece ser mantido.” (TJMT. RAC no 113823/2011. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5a Câmara Cível. J. em: 28.8.2013. Dje:14.10.2013).

Dano moral.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a apelante/requerida está cobrando valores por serviços não prestados, bem como que as cobranças foram indevidas, não há como afastar a ocorrência do dano moral, uma vez que os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra decorrente de ato ilícito.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível No 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença (R$5.000,00),
merece ser mantida,

uma vez que foi fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024